Tribunal: TJBA
Processo: 0005589-18.2012.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005589-18.2012.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIA FERNANDA RIBEIRO SERRAVALLE, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO

APELADO: PAULO DE JESUS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015. A sentença foi proferida após a ausência de manifestação da parte exequente, intimada para dar andamento ao feito. Sustenta-se, em sede recursal, a nulidade da intimação por ter sido realizada
apenas
em nome de
alguns
advogado
s

dos
expressamente indicado
s
para publicação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a intimação realizada
apenas
em nome de
alguns dos
patrono
s
indicados nos autos para publicação é nula, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC/2015;

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a nulidade da intimação
não
realizada em nome de
todos os
advogado
s
indicado
s
nos autos para publicação, por violação ao disposto no art. 272, § 5º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

4
. Recurso provido. Sentença anulada para que o processo tenha regular prosseguimento.
Tese de julgamento:

“
1. É nula a intimação realizada em nome de
apenas alguns dos
advogado
s
indicados nos autos para fins de publicação, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC/2015.”
“2. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015, sendo inválido o reconhecimento de inércia sem essa providência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 272, § 5º, e 485, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1973294/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 25/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.